Tribunal: STF
Processo: RE 746415
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Por meio da petição 119363/2024 (e. doc 100 - ID: 152807cb), protocolada em 19 de setembro de 2024, subscrita por advogado regularmente constituído e investido de poderes especiais, Pedro Xavier Coelho Sobrinho requer a desistência do agravo interno por ele próprio interposto (e. doc 84 - petição 23913/2022) em face da decisão denegatória da segurança (e. doc 78).



    O Código de Processo Civil autoriza tal iniciativa, nos termos do caput do art. 998 do Código de Processo Civil:



    Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de homologação da desistência manifestada antes do início do julgamento do recurso, hipótese dos autos, pois o julgamento do agravo interno estava pautado para a sessão virtual de 20 a 27 de setembro. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade da homologação de pedido de desistência do agravo interno formulado antes de iniciado o julgamento do recurso. 2. Configurada a omissão na apreciação do pedido de desistência, impõe-se tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, bem como homologar a desistência do recurso de agravo interposto.



    (RE 1.031.381 AgR-QO, ministro Edson Fachin, DJ de 17.11.2021)



    .......................................................................................................



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.8.2012.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que apenas é facultado à parte desistir do recurso manejado enquanto não ultimado seu julgamento. Precedentes.



    2. Na espécie, o pedido de desistência (Petição nº 60.361/2014/STF, doc. 08) foi deduzido em 15.12.2014, quando em 03.12.2014 (doc. 05) fora negado seguimento ao recurso, consoante o art. 21, § 1º, do RISTF, publicada no DJe 10.12.2014, com certidão de trânsito em julgado (doc. 13).



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 855.605 AgR, ministra Rosa Weber, DJ de 17.3.2016)



    Em face do exposto, homologo o pedido de desistência apresentado por Pedro Xavier Coelho Sobrinho (e. doc 100 - ID: 152807cb).



    Por se tratar de ação de mandado de segurança, não cabem honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Custas processuais pelo impetrante (art. 90, caput, do CPC).



    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado.



    Dê-se baixa. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente